Tribunal: TJMT
Processo: 1010246-94.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010246-94.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - EPP - CNPJ: 06.240.179/0001-30 (AGRAVADO), ARNALDO PUCCINI MEDEIROS - CPF: 718.376.127-49 (ADVOGADO), ARY RAGHIANT NETO - CPF: 465.260.991-49 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS EVIDENCIADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à suspensão
da exigibilidade do crédito
, devem estar presentes a
probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Existindo tais requisitos, impõe-se o seu deferimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
,
interposto

pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão, prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1003211-77.2019.8.11.0002, proposta pela Imperial Distribuidora de Petróleo Ltda., contra o Agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência, para suspender a exigibilidade do crédito tributário (id. 19611506).

O Agravante pretende a reforma da decisão impugnada, sustentando que inexistem os requisitos ensejadores do deferimento da tutela de urgência, requerido pela parte agravada, porquanto os argumentos vertidos na exordial não correspondem à realidade dos fatos. Sustenta que a empresa agravada é contribuinte principal do tributo cobrado, por expressa previsão legal, contida no artigo 488, do RICMS.

Assevera que a constituição do crédito tributário,
in casu
, questionado pela parte Agravada, foi realizada nos termos da legislação estadual vigente, e que o lançamento fiscal possui presunção de veracidade e legitimidade, que somente podem ser afastados, mediante prova inequívoca.

Desse norte, postula o provimento do Recurso, e, de consequência, a reforma da decisão ora recorrida, de modo que seja indeferida a tutela provisória de urgência na ação de base.

O pretendido efeito suspensivo foi indeferido, consoante a decisão encartada nos autos
(
id.
8674513
)
.

O Agravado apresentou sua contraminuta, pela qual rebate os argumentos do recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 11977551).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela
inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo
(id.
14323482
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão, prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1003211-77.2019.8.11.0002, proposta pela Imperial Distribuidora de Petróleo Ltda., contra o Agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência, para suspender a exigibilidade do crédito tributário (id. 19611506).

Denota-se dos autos que a
Imperial Distribuidora de Petróleo Ltda.,
ajuizou a
Ação Anulatória de Débito Fiscal, em desfavor do Estado de Mato Grosso, sustentando, em sua inicial, que é empresa do ramo dos combustíveis na condição de distribuidora, bem como que a empresa Porto Seguro é que atua como usina e possui operações de trato exclusivo com o Fisco, e atua como substituta tributária nas relações subsequentes à saída do álcool da usina até a destinação final ao consumidor, de modo que a relação da requerente e da empresa Porto Seguro para com o Fisco seriam relações distintas e que suas responsabilidades não teriam como ser confundidas entre si.

Afirmou que, mesmo com essas relações distintas, a parte Requerente teria sido autuada por suposta responsabilidade solidária e por deixar de recolher, antecipadamente, o ICMS, pela saída interna de álcool etílico hidratado combustível. Desse modo, foi enquadrada em infração e intimada a quitar o débito tributário de R$ 1.232.836,86 (um milhão, duzentos e trinta e dois mil, oitocentos e trinta e seis reais, e oitenta e seis centavos).

Asseverou que foram abertos dois processos administrativos: um em desfavor da requerente, e outro em desfavor da usina Porto Seguro, no qual impugnou a cobrança do débito, sob o argumento de ausência de responsabilidade acerca do débito, ao passo que a usina Porto Seguro solicitou o parcelamento do débito, do qual a Requerente não participou e, muito menos, fora comunicada.

Salientou que após, a Porto Seguro pagou 16 (dezesseis) das 60 (sessenta) parcelas acordadas. e o Fisco passou a cobrar as demais da parte Requerente, colocando-a como devedora principal, e a Porto Seguro como devedora solidária. Diante dessa situação, a parte Requerente havia interposto recurso voluntário, que fora inadmitido pela SEFAZ, tendo em vista que houve o parcelamento da dívida e, consequentemente, o fim da fase litigiosa.

Diante disso, e por entender ser ilegítima para figurar como sujeito passivo da relação tributária, a parte Requerente propôs a presente ação, pedindo em tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, constante na NAI 2015531000222016130, para com ela, enquanto perdurar o presente litígio, a fim de garantir a manutenção do recolhimento dos impostos, por meio do Regime Especial, bem como garantir que o débito não seja óbice para a emissão de Certidão Negativa de Débito (CND), sendo expedida Certidão Positiva com Efeitos Negativos, caso necessário, tudo para o fim de manutenção do recolhimento sob o Regime Especial.

O Juiz singular, ao apreciar o pedido da medida de liminar, deferiu-o nos seguintes termos:

Assim, ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário constante na NAI 2015531000222016130 em face à autora, enquanto perdurar o presente litígio, a fim de garantir-lhe a manutenção do recolhimento dos impostos por meio do Regime Especial, de modo que, o débito constante na NAI 2015531000222016130 não será tido por óbice para emissão de Certidão Negativa de Débito (CND), sendo expedida Certidão Positiva com Efeitos Negativos, caso necessário (id. 19611506 - pág. 3).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, pertinente esclarecer que, no vertente recurso de agravo de instrumento, cabe, tão somente, analisar o acerto, ou não, da decisão que deferiu a tutela de urgência.

Analisando, detidamente, os documentos e demais fundamentos apresentados por ambas as partes, tenho que está presente, neste momento processual, a
probabilidade de existência do direito da Autora, ora Agravada, pois,
não obstante os argumentos recursais, é possível aferir que a Recorrente é a Distribuidora, e que, realmente, não possui responsabilidade acerca do recolhimento do ICMS, antecipadamente, à saída do álcool da usina, de acordo dispõe o artigo 488 da RICMS-MT:

Art. 488. Fica atribuída ao estabelecimento distribuidor a responsabilidade, por substituição tributária, pelo recolhimento do imposto devido pelas operações subsequentes à saída do álcool etílico hidratado combustível - AEHC da usina ou destilaria a ocorrerem no território mato-grossense, até sua destinação ao consumidor final.

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese de credenciamento para recolhimento mensal, o imposto devido por substituição tributária, em virtude do disposto no caput deste artigo, será recolhido pelo distribuidor no momento da entrada do produto no seu estabelecimento.

Além do mais, não há documentação que comprove a alegação do Agravante, quanto à existência, ou não, de interesse comum dos participantes, na realização do fato jurídico tributário que define o aparecimento da solidariedade entre os devedores e, somente será possível constatar com a análise pormenorizada da documentação contábil do contribuinte, atividade, eminentemente, técnica, no curso da instrução processual.

Não bastasse isso, constato a existência de risco de grave dano e de difícil reparação, porque a Agravada está credenciada como substituta tributária, junto ao fisco estadual, e realiza o recolhimento de seus tributos por meio de Regime Especial, que só tem manutenção com a obtenção da certidão negativa.

Logo, não verifico

a presença da a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, referente à NAI 2015531000222016130.

Deste modo, a manutenção da decisão se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022